Tribunal: STF
Processo: HC 179467
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Prisão preventiva. 4. Crimes contra a administração pública, fraude à licitação e organização criminosa. 5. Possibilidade da substituição da prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. Jurisprudência da Segunda Turma. 6. Ausência de elementos concretos que configurem efetivo abuso do direito de defesa. Ausência de contemporaneidade dos delitos que justificaria a prisão com base na garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.